Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735264-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ERISMAR ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRMÃ. VISITAS A MAIS DE UM PRESO. RESTRIÇÃO. PORTARIA VEP No 8/2016, ART. 7o. VEDAÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. 1. A Portaria VEP no 8/2016, art. 7o, veda a visitação a mais de um preso, salvo em casos de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2. O direito do apenado à visitação por familiares não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por normas administrativas que visem à preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos prisionais. 3. A restrição tem como finalidade preservar a segurança, ordem e disciplina dos estabelecimentos prisionais, evitando a atuação de interlocutores de grupos criminosos. 4. A vedação à visitação por pessoa que já visita outro preso é válida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria VEP no 8/2016, art. 7o. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua irmã estar cadastrada para visitar outro interno não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno não justifica a negativa do direito de visitação. (AREsp n. 2.872.824/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020